Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719904-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE MARCO MODESTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação por furto qualificado pelo uso de chave falsa. 2. A jurisprudência sedimentou orientação de que a qualificadora referente ao emprego de chave falsa prescinde de exame pericial para a sua comprovação se restar demonstrada, de forma robusta e por outros meios de prova, a sua utilização no delito, como no caso dos autos. Além disso, o instrumento foi periciado e atestada a sua eficiência para a prática do delito. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar a qualificadora referente ao emprego de chave falsa no crime de furto, ante a imprescindibilidade da perícia para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 158 do CPP, pois a tese recursal se assenta na premissa de que a qualificadora teve ser afastada em razão da não produção da prova pericial no instrumento utilizado para a prática do delito. O acordão combatido, por seu turno, inclusive na parte final do item 2 de sua própria ementa, expressamente afirma que “o instrumento foi periciado e atestada a sua eficiência para a prática do delito”. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009